Tribunal: TJBA
Processo: 8070199-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070199-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCONE LOURENCO MORAES Advogado(s): PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA, LUANA HELENA ROCHA ESTRELA, VICENTE FAGUNDES RIBAS DE ALMEIDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 06/09/2018. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR INDICADO NA CDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE INTEGRAÇÃO À RELAÇÃO PROCESSUAL EXECUTIVA. MERA INSCRIÇÃO COMO CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. DILIGÊNCIA CITATÓRIA FRUSTRADA DA PESSOA JURÍDICA EM 13/05/2019. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435/STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO QUINQUENAL. TEMA 444/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL EXAURIDO EM 12/05/2024. PEDIDO DEFINITIVO DE REDIRECIONAMENTO FORMULADO EM 09/01/2025. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO RECONHECIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o redirecionamento da Execução Fiscal n. 0750051-14.2018.8.05.0103 em face do sócio-administrador Marcone Lourenço Moraes, embora a execução tenha sido ajuizada em 06/09/2018 exclusivamente contra Distribuidora Sul Bahia Ltda., a primeira tentativa de citação da pessoa jurídica tenha sido frustrada em 13/05/2019, por não funcionamento no domicílio fiscal, e o pedido definitivo de redirecionamento tenha sido formulado apenas em 09/01/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão do nome do sócio-administrador como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa afasta a incidência do Tema 444/STJ quando ele não foi citado nem integrou a relação processual executiva; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, diante da tentativa frustrada de citação da pessoa jurídica em 13/05/2019 e da ausência de requerimento tempestivo da Fazenda Pública no quinquênio subsequente. III. RAZÕES DE DECIDIR A inscrição nominal do sócio-administrador na CDA não afasta, por si só, a prescrição do redirecionamento quando a execução fiscal é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica e nenhum ato citatório é dirigido ao corresponsável. A ausência de citação e de integração do sócio ao polo passivo impede que a mera indicação de seu nome no título executivo mantenha indefinidamente latente a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal. A certidão do oficial de justiça que atesta a não localização da empresa no domicílio fiscal configura presunção de dissolução irregular, nos termos da Súmula 435/STJ, e constitui o marco inicial do prazo prescricional para o redirecionamento quando não houve citação positiva da pessoa jurídica. O Tema 444/STJ fixa o prazo de cinco anos para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente quando o ato ilícito previsto no art. 135, III, do CTN é precedente à citação da pessoa jurídica, contado da diligência citatória frustrada. O prazo prescricional iniciado em 13/05/2019 se encerrou em 12/05/2024, antes do pedido definitivo de redirecionamento formulado pela Fazenda Pública em 09/01/2025. Petições genéricas voltadas à citação da pessoa jurídica, à realização de arrestos ou à reiteração de providências anteriores não configuram requerimento formal de redirecionamento ao sócio-administrador. A Súmula 106/STJ não afasta a prescrição quando a ausência de redirecionamento tempestivo decorre da inércia da Fazenda Pública, e não de paralisação atribuível aos mecanismos do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A indicação do sócio-administrador como corresponsável na CDA não afasta a incidência do Tema 444/STJ quando ele não é citado nem integrado à relação processual executiva. 2. A diligência citatória frustrada da pessoa jurídica, por não funcionamento no domicílio fiscal, presume a dissolução irregular e inaugura o prazo quinquenal para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador. 3. A Fazenda Pública deve requerer concretamente o redirecionamento no prazo de cinco anos contados do marco inicial, sob pena de prescrição. 4. A Súmula 106/STJ não se aplica quando a demora no redirecionamento decorre da inércia da exequente. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 125, III, 135, III, 174, parágrafo único, I, e 185; CPC, arts. 240, § 1º, 487, II, 792 e 1.036 e seguintes; CPC/1973, arts. 543-C, 593 e 522; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 444, REsp n. 1.201.993/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.05.2019, DJe 12.12.2019; STJ, Súmula 435; STJ, Súmula 106; STJ, REsp n. 2.262.371/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 31.03.2026; TJ-MG, AI n. 0867767-92.2017.8.13.0000, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 17.03.2026; TJ-BA, AI n. 8005162-87.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 15.09.2021; TJ-BA, AI n. 8002181-51.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge L. Barretto da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 26.04.2022; TJ-BA, AI n. 8032909-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 2022.